Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-74.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003855-74.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FARIAS FERREIRA - CPF: 017.625.992-95 (APELADO), ALESSANDRA SILVA MACHADO ANGELO - CPF: 002.817.032-64 (ADVOGADO), TAYANE VITORIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 042.540.612-18 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LUCAS FARIAS FERREIRA - CPF: 017.625.992-95 (APELANTE), TAYANE VITORIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 042.540.612-18 (ADVOGADO), ALESSANDRA SILVA MACHADO ANGELO - CPF: 002.817.032-64 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU O APELO DE LUCAS FARIAS FERREIRA, E PROVEU O RECURSO DO BANCO ITAUCARD S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. TEMA 958/STJ. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas
pelo
consumidor e
pela
instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, com restituição simples dos valores, mantendo a validade dos demais encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário;

(
ii
) saber se são válidas a capitalização de juros, a utilização da Tabela
Price
, a contratação de seguro prestamista e a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados após 31.3.2000, desde que pactuada de forma expressa, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ e o Tema 247/STJ.

5.
A utilização d
a
Tabela
Price
não configura anatocismo, sendo método legítimo de amortização quando há pactuação da taxa efetiva anual e ciência prévia do consumidor quanto ao valor das prestações.

6.
A contratação de seguro prestamista não caracteriza venda casada quando demonstrada a facultatividade da adesão e a inexistência de condicionamento do financiamento à contratação do seguro, nos termos do Tema 972/STJ.

7.
São válidas a tarifa de avaliação do bem e a cobrança de despesas com registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Tema 958/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminares rejeitadas. Recurso do autor desprovido. Recurso da instituição financeira provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia é eminentemente de direito e o acervo documental é suficiente.

2. É válida a capitalização de juros e a utilização da Tabela
Price
quando pactuada a taxa efetiva anual.

3. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando facultativa.

4. São lícitas as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; CC, art. 1.361, § 1o; CDC, art. 42; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema 247 (REsp 973.827/RS); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
LUCAS FARIAS FERREIRA
e
pelo
BANCO ITAUCARD S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva,
MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1003855-74.2025.8.11.0013, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a exclusão da cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 316,00) e de avaliação do bem (R$ 586,00), com repetição simples dos valores pagos
, f
ixa
ndo
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade deferido (ID.
328575898
).

Em suas razões
(ID.
328576350
)
, o
autor
LUCAS FARIAS FERREIRA

suscita a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve indeferimento imotivado de prova pericial contábil essencial para a verificação de capitalização de juros, rec
á
lcul
o
do débito e apuração de supostos encargos indevidos. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento de abusividade nos juros remuneratórios, ilegalidade da Tabela
Price
(anatocismo), inadequação das cobranças de tarifas de registro e avaliação (pleiteando a devolução em dobro), reconhecimento de venda casada no seguro proteção financeira, afastamento de eventual cumulação indevida de encargos e determinação de exibição integral do contrato de renegociação.

Por sua vez, o
BANCO ITAUCARD

sustenta em seu
recurso de apelação que a sentença merece reforma na parte em que afastou a cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, alegando que tais serviços foram devidamente prestados e que a cobrança é legal conforme a regulamentação do Banco Central e o Tema 958/STJ
, pugnando seja a demanda julgada improcedente
(ID.
328576353
)
.

O
BANCO
também suscitou,
em sede de contrarrazões, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade pelo recurso do Autor
e, no mérito, defendeu
a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que as questões objeto da demanda são eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de perícia contábil, e pugnando pela manutenção da sentença quanto à legalidade dos juros remuneratórios, da Tabela
Price
e dos demais encargos
(ID.
328576356
)
.

Intimado (ID.
334993851
),
LUCAS FARIAS FERREIRA

deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso do Banco
(ID.

343006398
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Os recursos são tempestivos
(ID.
328576351
)
, estando o apelo do
Banco
devidamente preparado (ID. 328945351), enquanto o da parte autora está isento de preparo (ID. 329151877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO ITAUCARD

argui
em suas contrarrazões
a
preliminar de inadmissibilidade da apelação ao argumento de que a peça recursal apresentada
pelo Autor
não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir alegações genéricas já constantes da inicial.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento
, uma vez que o
exame das razões recursais
evidencia
que o Apelante expôs os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, dirigindo-se aos fundamentos adotados pelo juízo de origem
-
especialmente no tocante ao indeferimento da perícia contábil e à tese de anatocismo/Tabela
Price
e venda casada do seguro.

O recurso, portanto, não se limita à reprodução de alegações anteriores, mas
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a mera repetição de argumentos já deduzidos anteriormente não autoriza, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação suficiente aos fundamentos da sentença

(STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Assim, não demonstrada a alegada
dissociação com
os fundamentos da sentença,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia contábil

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O apelante, por sua vez,
sustenta que sofreu cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova pericial contábil requerida, a qual seria imprescindível à verificação de supostas irregularidades no contrato de financiamento celebrado com o Apelado.

Contudo, de acordo com o princípio da persuasão racional insculpido nos
arts
. 370 e 371 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia principal
diz respeito
a questões eminentemente jurídicas, relacionadas à validade e à legalidade das cláusulas contratuais (capitalização, tarifas e seguro) e à eventual abusividade de encargos
, sendo certo que a
solução de tais questões prescinde de análise técnica aprofundada, bastando o exame do instrumento contratual e o cotejo com a legislação e jurisprudência,
pelo
que
tenho que
a realização de perícia contábil
de fato
não se mostra necessária ao deslinde da controvérsia
.

Ademais,
a
jurisprudência dest
a Corte
é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria discutida é de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador
, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO MONITÓRIA” - CONTRATO BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - QUESTÕES EMINENTEMENTE JURÍDICA - ENCARGOS CONTRATUAIS -
PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
(...) 1.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. (...)” (TJMT. N.U 1005991-54.2021.8.11.0055,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2023,
DJe
14/08/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO
(...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia
.
(...)”
(TJMT. N.U 1005308-33.2019.8.11.0040,

Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2021,
DJe
30/03/2021) (
g.n
.)

Além disso,

Assim, considerando a natureza jurídica da matéria debatida e a suficiência do acervo documental constante dos autos, conclui-se que não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa
,
de modo que
REJEITO

também
esta

preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito,

LUCAS FARIAS FERREIRA
pretende a reforma da sentença
para a
revisão integral das cláusulas (
Tabela
Price
, juros, seguro), além da restituição em dobro
do valor cobrado a maior,
enquanto
o
BANCO ITAUCARD

objetiva a reforma parcial da sentença para restabelecer a validade das tarifas de registro e avaliação afastadas pelo juízo de origem
, julgando improcedente a ação.

Em que pese os argumentos vertidos
pelas partes
, contudo, tenho que
apenas o
recurso
do Banco
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta
LUCAS FARIAS FERREIRA
em face de
BANCO ITAÚCARD S.A
. Ambos devidamente qualificados nos autos.

Relata o Requerente que, em 09 de novembro de 2021, firmou com a instituição financeira Ré um contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, estipulado para pagamento em 60 parcelas.

Em análise do instrumento contratual, com o auxílio de parecer técnico especializado, afirma que foram identificadas cobranças tidas como indevidas e que, segundo o Autor, oneraram excessivamente a obrigação. Dentre as cobranças contestadas, destacam-se o Seguro Proteção Financeira, Registro do Contrato e Tarifa de avaliação.

O Autor impugna a taxa de juros aplicada, sustentando que é superior à média de mercado e que o contrato utiliza a capitalização composta (Tabela
Price
), com evidente cobrança de juros sobre juros, caracterizando anatocismo. Alega, ainda, a ilegalidade da cobrança cumulativa de juros
moratórios, IOF, multa e comissão de permanência. Em relação às tarifas (avaliação de bens e registro), afirma que são abusivas e ilegais por não ter havido comprovação da efetiva prestação dos serviços. O seguro proteção financeira, por sua vez, é contestado sob a alegação de venda casada, pois não lhe foi dada a opção de escolha, nem informação clara sobre o serviço.

Por fim, o Requerente informa que, diante da dificuldade em honrar o valor original das parcelas e do risco iminente de apreensão do veículo, foi levado a realizar uma renegociação contratual. Embora a parcela mensal tenha sido reduzida para R$ 2.375,92, o prazo contratual foi alongado em 09 (nove) parcelas.

Diante do exposto, os pedidos formulados englobam: a exibição integral do contrato de renegociação e demais documentos pertinentes à dívida atual, sob pena de multa diária e presunção de veracidade dos fatos; a revisão contratual, com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a substituição da Tabela
Price
pelo método de juros simples (Gauss), e a aplicação da taxa média de mercado.

Pleiteia, ainda, a redução do valor das parcelas para R$ 679,67, devolução em dobro dos valores pagos a título de tarifas, juros e seguro proteção financeira, ou, alternativamente, o abatimento proporcional nas parcelas vincendas.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do réu, ID 201421325.

Contestação apresentada, ID. 206071432.

O autor apresentou sua impugnação à contestação, ID 207677662.

Audiência de conciliação infrutífera, ID 208212272.

Saneado o feito, as partes foram intimadas para manifestarem quanto a produção de provas, ID 208826904.

O autor pugnou pela produção de prova pericial (ID 209201616). O requerido, por sua vez, requereu o julgamento antecipado do feito (ID 210863427).

É relatório. Fundamento. Decido.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os autos comportam pronto julgamento do feito, haja vista a desnecessidade da produção de novas provas. Explico.

No tocante ao requerimento de prova pericial formulado pela parte autora, entendo ser prescindível sua realização. Isso porque, uma vez invertido o ônus da prova, compete ao réu demonstrar a inexistência do direito alegado pela parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Ademais, a autora pleiteou a produção de perícia contábil sobre o contrato impugnado, com o objetivo de verificar eventual cobrança de juros abusivos, taxas indevidas e demais encargos. Contudo, constata-se que as informações necessárias à análise da controvérsia podem ser obtidas por meio de simples exame do instrumento contratual e demais documentos constantes dos autos, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica.

No mais, tem-se que: (...) (RJTJESP 115/207)

Portanto, pelo exposto, indefiro o pedido da parte autora.

2.
DO MÉRITO

2.1 DA APLICABILIDADE DO CDC

De proêmio, importante destacar que a partir da análise da relação jurídica existente entre as partes, é possível verificar que a instituição financeira
enquadra-se
no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3o do Diploma Consumerista: (...).

O mutuário, por sua vez, figura como destinatário final dos serviços fornecidos pela instituição financeira, aplicando-se a ele a definição de consumidor, nos termos do art. 2o do CDC.

Nesse contexto, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo
esta
a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Fixada a aplicabilidade das normas relativas ao microssistema de defesa do consumidor, vez que demonstrada a existência de verdadeira relação de consumo, mostra-se viável a revisão do teor das cláusulas do contrato firmado entre as partes, desde que evidenciado o desequilíbrio nas obrigações assumidas, independentemente da ocorrência de fato imprevisível ou inevitável. Bem de ver-se que, nos termos do art. 6o, V, c/c art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito e passíveis de revisão as obrigações contratuais desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor.

Salienta-se, todavia, que somente podem ser revistas pelo Judiciário as cláusulas expressamente impugnadas pelo consumidor. É vedado ao julgador - sob pena de ofensa ao princípio dispositivo (art. 2o, CPC) - atuar de ofício, revisando dispositivos contratuais não questionados. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 381 do STJ: (...).

Passo, portanto, a análise dos pontos controvertidos.

2.2 Dos juros remuneratórios
-
Tabela PRICE X GAUSS

Quanto à pretensão de limitação dos juros remuneratórios, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto no 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4o da Lei no 4.595/64.

É o que dispõe o enunciado da Súmula no 596 do STF: (...).

Merece destaque também que, com o advento da Lei no 8.392/91, foi prorrogada a competência do Conselho Monetário Nacional para a fixação das taxas de juros, nas operações referentes às instituições financeiras, até que seja criada a Lei Complementar a que se refere o art. 192, da Constituição da
República
.

Impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3o, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas
entidades integram o Sistema Financeiro Nacional, fossem restringidos ao percentual de 12%
a.a..
Com a EC no 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da Constituição Federal, pondo-se fim à controvérsia então existente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, aprovou a Súmula Vinculante no 7, com o seguinte enunciado: (...).

Nesse contexto, resta claro que as instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto no 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei no 4.595/64.

No presente caso, o requerente tentou demonstrar na inicial, através de um parecer técnico, a ocorrência de anatocismo, pugnando pela substituição do sistema francês de amortização (PRICE) pelo método GAUSS, ID 191323170.

Entretanto, considerando que consta no contrato previsão de capitalização mensal dos juros, ao cotejo das taxas mensal e anual aplicadas, afigura-se possível a prática combatida.

Saliento, ainda, que por meio de decisão proferida no REsp 973827/RS, julgado em 27/06/2012 sob o regime do art. 543-C do CPC/73, a Segunda Seção do STJ ratificou a jurisprudência no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Por maioria, decidiu também que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Oportunamente, foi editada a Súmula 541 com o mesmo teor: (...). (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na utilização do sistema PRICE, que nada mais importa do que o cálculo dos juros sobre juros. A utilização do sistema francês de amortização (tabela
Price
) acarreta capitalização inferior a um ano. Por outro lado, o sistema GAUSS, cuja aplicação pretende a autora, representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contatual permitindo a prática.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados: (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos
Coelho ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020)
” Grifei
.

“(...) (TJ-MG - AC: 10000205777568001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 05/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (grifo nosso).

Assim, não há falar na substituição do método/sistema de amortização que está devidamente contratado no pacto, com base na súmula 541, do STJ,
aliado ao que disciplinou em sede de recurso repetitivo o mesmo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 973827/RS, datado em 27/06/2012. Ademais, na época da assinatura do contrato 09/11/2021 ID 206071439 p. -, a taxa de juros fixada pelo BACEN estava em
2,01%
, dessa forma, os juros fixados pela instituição financeira
-

1,94% a.m.% (Taxa de juros mensal) e 2,24% a.m.% (custo efetivo total)
-
não ultrapassam os juros estabelecidos pelo BACEN
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegment=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-11-08).

Assim, deve ser respeitada a taxa de juros remuneratórios avençada.

Nesses termos, cito o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...) (TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (grifo nosso)

Portanto, considerando que a taxa de juros não se mostra abusiva, a alegação de descaracterização da mora em razão da abusividade de encargos contratuais, alegada pela requerida, não merece prosperar.

2.3 DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TA
R
I
F
AS ADMINISTRATIVAS
-
AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL (TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO, IOF, SEGURO PRETAMISTA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA)

O autor não se inclui no rol das pessoas de parcos conhecimentos, tem capacidade econômica para contratar financiamento bancário e conta com orientação financeira e jurídica particulares. Também não se pode perder de vista que foi o autor quem procurou e optou por captar dinheiro por esta via para adquirir veículo automotor, não sendo minimamente verossímil que não tivesse ele razoável compreensão do contrato que firmava e das consequências decorrentes da mora, tudo contratualmente pactuado. Indubitável, assim, que a adesão ao contrato pelo autor se deu de forma esclarecida, livre e consciente, não se cogitando acerca de qualquer desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, ou infringência a qualquer outro princípio aplicável à matéria, não se evidenciando, sob esse aspecto, inobservância aos pressupostos traçados no Livro III da Parte Geral do Código Civil, determinantes da validade do ato jurídico.

Ainda no âmbito dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos repetitivos o E. Superior Tribunal de Justiça julgou o chamado Tema 958 e estabeleceu: (...) (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP (2016/0011277-6) (grifo nosso)

Já no julgamento do Tema 972 ficou fixado: (...) (RECURSO ESPECIAL No 1.639.320 - SP (2016/0307286-9)

No tocante à
cobrança do registro e avaliação
, o requerido
não demonstrou a realização do serviço, de forma documental, como lhe competia
,
razão pela qual o valor cobrado deverá ser restituído a autora.

Embora o requerido tenha anexado o documento de ID 206072647, tal documento não comprova o registro do contrato ao DETRAN. No mais, não há nos autos documentos que indiquem a realização da avaliação do bem.

Sobre o tema, coleciono o entendimento do TJMT: (...) (TJ-MT 10000102320208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, à luz do exporto, o valor deve ser excluído e o que tiver sido pago, repetido.
Porém, a repetição é simples, porque não demonstrada quebra da boa-fé objetiva, quanto mais em face do baixo valor e da probabilidade de realização do registro
.

Apenas não se comprovou o registro. Isto não exclui peremptoriamente haja sido feito.

Quanto ao IOF, o recurso de repercussão geral REsp 1.251.331-RS estabeleceu ser lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Isto porque a cobrança do IOF é uma forma de reembolsar a instituição financeira que arca com aqueles encargos tributários incidentes sobre a operação realizada.

Dito isso, infere-se que a cobrança do referido imposto estava expressa no contrato (ID 206071439), logo, não verifico irregularidades na cobrança do referido imposto.

Sobre o seguro de proteção financeira (modalidade de seguro prestamista), inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido: (...). (Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP)

No caso posto à liça,
não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor
. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada, ID 206072651 e ID 206071438.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. OPÇÃO EXPRESSA E LIVREMENTE PACTUADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (...) (TJ-PR - APL: 00058231420198160148 PR 0005823-14.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 09/03/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020) (grifo nosso)

Possibilidade de cobrança de taxas em contrato bancário, desde que expressa a contração, esclarecida a causa e comprovado o encargo a ela correspondente
-
Menção a tarifa Preço Fixo Leves 979 sem esclarecimento de sua destinação, quanto mais comprovação do efetivo gasto
-
Título de Capitalização
-
Inserção em contrato de adesão
-
Não comprovação de oportunidade conferida à parte consumidora, de escolha da seguradora e instituição financeira responsável pelo título de capitalização
-
Abusividades contratuais constatadas
-
Sentença reformada em parte" (...) (TJ-SP - RI: 10099534120198260604 SP 1009953-41.2019.8.26.0604, Relator: Marshal Rodrigues Gonçalves, Data de Julgamento: 26/05/2021, 2a Turma
Civel
, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 26/05/2021).

Portanto, considerando que não há indícios que a contratação tenha sido imposta ao consumidor, razão não assiste a parte requerente ao querer se desincumbir de tal ônus

Por fim, quanto a comissão de permanência, verifico que nada há no contrato indicando a cobrança da referida taxa, conforme se infere dos documentos de ID 206071439 e ID 206071438, portanto, não há se falar em restituição.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, a pretensão inicial, para determinar a exclusão da cobrança das tarifas de registro do contrato e avalição, no importe de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), respectivamente - ID 201331473 - repetindo-se de forma simples o que já houver sido pago, atualizado apenas pela taxa SELIC (Temas 99 e 112 do STJ), desde o efetivo desembolso/pagamento para a reparação dos vícios, uma vez que coincidente, tanto com o evento danoso, quanto com o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei no 14.905/24, e a partir dessa data, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002);

Julgo IMPROCEDENTES os demais pedidos vertidos na inicial.

Sucumbente em parte consideravelmente maior, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e de verba honorária da parte contrária que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade judicial deferida ao autor (art. 98, §3°, do CPC).

(...)” (ID.
328575898
) (
g.n
.)

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, passo a análise da
s

teses defendidas pel
as partes
para a
revisão
do contrato em questão
.

Pois bem.

O
a
pelante
LUCAS FARIAS FERREIRA
fundamenta sua pretensão na suposta
ilegalidade d
a
“
capitalização
composta” (Tabela
Price
),
argumentando que
houve cobrança de juros sobre juros.

A tese, contudo, parte de uma interpretação equivocada e isolada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É cediço que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos firmados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, por força da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa, entendimento este que foi consolidado na Súmula 539, segunda a qual:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),

desde que expressamente pactuada
.” (STJ, 2a SEÇÃO, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)

A partir disso, a questão central reside na definição do que constitui a “pactuação expressa”.

Contrariamente ao que sustenta
o
Apelante, o próprio
STJ
, no exercício de sua função uniformizadora, já pacificou o tema em sede de recurso repetitivo, uma vez que, no julgamento do REsp 973.827/RS ficou estabelecido que a previsão de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a contratação da capitalização, nos seguintes termos:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247, REsp n. 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 8/8/2012,
DJe
24/9/2012) (
g.n
.)

Este entendimento deu origem à Súmula n. 541, que igualmente dispõe:
“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”

(STJ, 2a Seção, j. 10/06/2015,
DJe
15/06/2015)
.

No caso concreto,
a Cédula de Crédito Bancário
em questão prevê expressamente uma taxa de juros mensal de
1
,
94
%
e uma taxa anual de
2
5
,
93
%
, do que se depreende, a partir de simples cálculo aritmético, que o duodécuplo da taxa mensal (
1,94
% x 12) resulta em
23
,
28
%, valor inferior à taxa anual contratada.

Dessa forma, a condição estabelecida pela jurisprudência vinculante do STJ foi plenamente atendida,
configurando-se a pactuação expressa e inequívoca da capitalização de juros
, de modo que a alegação de violação ao dever de informação não se sustenta, pois a apresentação clara das duas taxas permite ao consumidor médio compreender que a formação da taxa anual não decorre de juros simples.

O
Apelante também se insurge contra a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), alegando que sua aplicação gera anatocismo e que o contrato omite informações sobre sua utilização, pugnando
por sua revisão
.

Ocorre que a Tabela
Price

constitui
sistema de amortização legítimo, caracterizado por prestações fixas e sucessivas, cuja utilização não configura,
por si só, anatocismo ou ilegalidade
, sendo certo que a
jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece a validade da Tabela
Price
quando há pactuação da taxa efetiva anual
, conforme se vê:

“
APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ADMISSIBILIDADE, VISTO QUE PACTUADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ e do REsp 973.827/RS. No presente caso, o contrato previa, de forma expressa, a incidência de taxas de juros remuneratórios diárias, mensais e anuais, permitindo ao consumidor aferir previamente o custo do financiamento, razão pela qual a cláusula é válida.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é permitida, desde que pactuada, não se configurando, por si só, como capitalização indevida
.
” (...)”
(
TJMT.
N.U 1036376-42.2024.8.11.0002,
rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026,
DJ
e
30/01/2026)

(
g.n
.)

Ademais, a aplicação da Tabela
Price
permite que o consumidor tenha ciência, desde a assinatura do contrato, do valor fixo de suas obrigações mensais, o que atende ao princípio da previsibilidade e segurança jurídica.

O Apelante alega
ainda
a ocorrência de “venda casada” no Seguro Proteção Financeira, sustentando que não teve liberdade de escolha e que a inclusão foi imposta.

Contudo, uma análise detida dos autos e da jurisprudência consolidada leva a uma conclusão diversa
, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos,
editou o
Tema n. 972, estabelece
ndo
que:

“(...) 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. (...)” (STJ. Tema n. 971. REsp n. 1.639.320/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12/12/2018,
DJe
17/12/2018) (
g.n
.)

Ocorre que, para a configuração da “venda casada”, é imprescindível a demonstração de que houve o condicionamento do fornecimento do produto principal (financiamento) à aquisição de outro (seguro), suprimindo a liberdade de escolha do consumidor.

No caso em análise, a sentença expressamente consignou que
“
não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor
”
.

De fato, c
orroborando a ausência de imposição, o
BANCO
comprovou
a existência da Cláusula 5.8.
1
do contrato,
demonstra
ndo
que foi oportunizada a faculdade de escolha ao consumidor
, nos seguintes termos:

“
5.8.1
É facultada ao Cliente, se pessoa física, a contratação de seguro de vida da modalidade prestamista (“Proteção Financeira”), com a finalidade de cobrir a quitação da totalidade ou parte do saldo devedor desta CCB, na ocorrência dos eventos previstos na apólice, obedecidas as respectivas condições contratuais
.” (ID.
328575878
)

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado de forma consistente no sentido de que a contratação de seguro não configura venda casada quando firmada em separado, de forma individualizada, a demonstrar que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não sobre a apólice, conforme se vê:

“(...)
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a expressa anuência do consumidor, por meio de documento específico e apartado do contrato principal, o que afasta qualquer vício de consentimento
. (...)” (TJMT. N.U 1009972-36.2024.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025,
DJe
28/08/2025) (
g.n
.)

“(...)
"
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada
quando realizada mediante adesão expressa do consumidor em instrumento específico, com informações claras sobre condições e valores
,

conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
." (...) (TJMT. N.U 1032126-94.2023.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 23/05/2025,
DJe
23/05/2025) (
g.n
.)

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 972/STJ) reconhece que a contratação de seguro somente configura prática abusiva quando imposta como condição para a concessão do financiamento, o que não restou demonstrado nos autos
.” (TJMT. N.U 1008426-93.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29/03/2025,
DJe
29/03/2025) (
g.n
.)

Conclui-se, por conseguinte, que a mera inclusão do valor d
o

seguro de proteção
no montante financiado, por si só, não configura venda casada, ainda mais quando o Apelante não apresenta elementos que infirmem a regularidade da contratação
, diante d
a existência de cláusula de livre escolha (Cláusula 5.8.
1
)
,
sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento ou de ausência de voluntariedade, especialmente quando as condições constam destacadas no contrato entabulado entre as partes, em termos apartados
(ID.

328575880
).

Logo, não há nos autos qualquer indício de que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito ou que
o
Apelante foi privad
o
da escolha da seguradora, não logrando
o Autor
êxito em demonstrar a alegada venda casada, pois os documentos exibem a autonomia e a facultatividade da contratação dos seguros.

Em relação
à comissão de permanência, a sentença consignou expressamente que
“
nada há no contrato indicando a cobrança da referida taxa
”
, carecendo o autor de interesse recursal ou objeto para revisão, enquanto o IOF é sabidamente um tributo federal de cobrança obrigatória e sua inclusão no financiamento é lícita (REsp 1.251.331/RS), inviabilizando o pleito de revisão desses encargos
, como pretende o Autor.

No que tange à
legalidade das tarifas de Registro (R
$
316,00)

e

Avalia
ção
(R
$
586,00)
- ponto que foi objeto de
irresignação
de ambas as partes - o
BANCO ITAUCARD
defende a
efetiva prestação dos serviços e respaldo
legal, pugnando pela improcedência total da ação, enquanto o
Autor
busca

a devolução em dobro destes valores
, com base no art. 42 do CDC
.

De fato, melhor sorte socorre
ao Banco
neste ponto
, devendo a sentença ser reformada.

Isso porque
o
STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de que tais tarifas são válidas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
, nos seguintes termos:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução
,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
” (STJ.
REsp n. 1.578.553/SP, rel
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2a
Seção,
j.
28/11/2018,
DJe
6/12/2018
)

No caso em apreço,
em que pese o
magistrado de primeiro grau
ter sido
categórico ao afirmar que o Banco
“
não demonstrou a realização do serviço, de forma documental, como lhe competia
”
,
uma análise
mais
detida dos autos revela que tal conclusão está equivocada frente à
s
prova
s
produzida
s nos autos
.

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato
, consta dos autos a efetiva comprovação da existência do gravame de alienação fiduciária
, por meio dos
documento
s

juntados à contestação (
ID 328575882
-
ID de origem 206072646
;
e ID 328575883 - ID de origem 206072647)
, que
atestam inequivocamente a restrição lançada sobre o
veícul
.

Ora, é cediço
que o registro do contrato e do gravame junto ao DETRAN
-
por meio do Sistema Nacional de Gravames
-
referente à alienação fiduciária do veículo, é medida necessária para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de
requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1o.
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato
, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. (...)”

Do mesmo modo, q
uanto à
Tarifa de Avaliação do Bem
,
evidentemente, em se tratando
de financiamento de
veículo usado
(
ano 2016/modelo 2017
)
,
a avaliação é imprescindível e justifica-se técnica e juridicamente para aferir o estado real de conservação do bem e o valor da garantia fiduciária, diferenciando-se de veículos zero quilômetro.

Logo, a
cobrança é lícita, o serviço presume-se realizado para a aprovação do crédito sobre bem usado,
além do que também
não
se denota
onerosidade excessiva no valor cobrado (R$ 586,00), que se mostra compatível com o
praticado pelo
mercado.

Portanto, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança, tendo em vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado,
deve ser reformada a sentença neste ponto
.

A par disso, ou seja, c
onsiderando o novo cenário jurídico delineado pela reforma da sentença,
o que implica na
improcedência total da ação revisional,
a
pretensão de restituição em dobro formulada por
Autor

perde totalmente o seu objeto,
pois
prevalece

a higidez do que foi pactuado e a validade dos recebimentos
pel
a Instituição Financeira requerida
.

Diante do exposto,

REJEITO

a
s
preliminar
es
suscitada
s pelas partes
, porém, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCAS FARIAS FERREIRA
, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pel
o
BANCO ITAUCARD S/A

para

REFORMAR

a sentença
recorrida,

reconhecendo a legalidade também da cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 316,00) e de avaliação do bem (R$ 586,00)
,
e,
por conseguinte,
JULGANDO

IMPROCEDENTE

a

pretensão

deduzida

na
i
nicial,

invertendo
o
s ônus sucumbenciais
, c
onden
ando
o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
1
0
% (d
ez
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho recursal (art. 85, § 2o, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026